Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA VEÍCULO. PARTICULAR. VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Os documentos de ID 27206217 e 27206223 revelam a hipossuficiência tanto da parte autora quanto da parte ré, de modo a subsidiar a concessão de gratuidade de justiça, que ora defiro.

3. Em preliminar suscita cerceamento de defesa, uma vez que teria requerido a oitiva de testemunhas, contudo, houve a prolação da sentença. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e formação de seu convencimento, não precisará estender a fase probatória. Ademais, não procede a alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista que vigora o princípio da celeridade nos juizados especiais e, tendo o juízo sentenciante entendido que a audiência de instrução é desnecessária para o deslinde da demanda, pode dispensar sua designação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

4. No caso, o negócio jurídico firmado entre as partes refere-se a venda de um veículo em condições de paridade, ou seja, não se trata de relação de consumo, venda entre particulares. Extrai-se dos fatos narrados e dos documentos que a parte autora, antes da compra do veículo, tinha ciência da origem do veículo, da quilometragem, do ano e de que necessitava de reparos em razão do desgaste natural das peças (ID 26999909). Por tais fatos, o bem estava sendo ofertado por preço bem abaixo do valor de mercado, além de ter possibilitado à autora realizar laudo veicular para atestar a estado que se encontrava o carro (ID 26999911).

5. Nota-se que as condições do bem não eram implícitas e foi oportunizado a análise minuciosa do veículo por parte da autora que nada constatou e, de outra parte, não havia nenhum especialista a identificar eventual defeito, e mesmo assim, os recorridos arcaram com alguns pequenos reparos.

6. Assim, a teor do art. 373, I, do CPC, a recorrente/autora, não se desincumbiu em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, pois as condições do bem adquirido eram claras quando da aquisição do veículo.

7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, cuja a exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça a ela deferida.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.